Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722786-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HELVECIO MACIEL BABILONIA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 caracterizam desídia por parte da credora e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 49929862): sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Helvecio Maciel Babilônia. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca Peugeot, modelo 307 Soleil/Presence, chassi no 8AD3CN6B47G018173, placa KKF5684, Renavam no 00894131842, cor PRATA, ano 2006/2007. Causa de pedir: inadimplência das parcelas da cédula de crédito bancário, operação no 463029216, garantida por alienação fiduciária, celebrado em 13/8/2020. Data do ajuizamento: 25/11/2022. Valor da causa: R$ 13.730,59. 6. Razões de apelação (ID no 49929866): sustenta que: possui interesse processual e cumpriu integralmente as diligências para impulso da demanda; a conversão da ação em execução é mera faculdade do credor e não pode se constituir como imposição do julgador; a alegação do réu de que não estava mais na posse do veículo não deve ser considerada como verdade absoluta; impossibilidade de imputação da comprovação da exata localização do bem; a extinção do processo não é razoável, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual, primazia do julgamento do mérito e efetividade do processo; a manutenção da sentença agravará os prejuízos sofridos; estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo comprovado (ID no 49929864 e no 49929865). 9. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID no 49929868). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 49929868). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 16. Fundamento-base para a tomada de decisão: CPC, art. 485, IV. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 1731021. 17. Discussão: o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. O juízo singular em duas ocasiões solicitou a cooperação do autor. Contudo, não foi indicado endereço válido para localização do veículo e tampouco requerida a conversão do processo em ação de execução. Há perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que a não localização do bem torna inadequada a ação de busca e apreensão. 18. Em sede de liminar, o Juízo deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação da apelada no endereço indicado na inicial; (c) frustradas as diligências, a intimação da parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual; (d) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (e) concessão de força de mandado a decisão (ID no 49929634). 19. No mesmo ato, o autor foi advertido de que, “caso a liminar não seja cumprida no endereço indicado na inicial, fica a Secretaria autorizada a promover a intimação da parte autora, independentemente de nova decisão judicial, para que indique novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o réu (mediante recolhimento das custas judiciais referentes à nova diligência), ou requeira a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de extinção sem resolução de mérito.” (ID no 49929634 - Pág. 2). 20. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 49929635, págs. 1 e 2). 21. O veículo não foi encontrado, conforme certidão da Oficiala de Justiça (ID no 49929637): “Certifico e dou fé que, até a presente data, a parte autora não manifestou interesse em acompanhar a diligência. Em observância ao PA 0010637/2022, compareci na CSB 05 LOTE 02 AP. 1007 - TAGUATINGA SUL/DF, no dia 27/01/2023, às 09h20min, e não visualizei o veículo no endereço, onde verifiquei que o réu HELVECIO MACIEL BABILONIA ainda reside. Segundo o réu, o veículo não está na sua posse, pois foi financiado para terceiro usar, não sabendo informar o seu paradeiro, e que teria sido informado de que o bem foi roubado. Diante do exposto, DEIXEI DE PROCEDER À APREENSÃO do bem como ordenado. Taguatinga/DF, 30 de janeiro de 2023.” [grifo na transcrição] 22. Em seguida, o apelante foi intimado para se manifestar no prazo de 5 dias (ID no 49929640). 23. Em 27/2/2023, o apelante requereu a intimação da parte requerida, no mesmo endereço da inicial, “para que o(a) devedor(a) seja previamente informado(a) das penas da litigância de má-fé caso persista a não informar o seu paradeiro” (ID no 49929642). Não foi comprovado o pagamento das custas complementares. 24. O juiz indeferiu o pedido para que o réu fosse intimado para indicar a localização do veículo, em razão da declaração de que o bem não estava em sua posse e de não ter sido localizado na diligência de busca e apreensão. Assim, determinou-se a intimação do autor para indicação de novo enderenço para localização do automóvel, com o prévio recolhimento das custas, ou de forma alternativa para requerer a conversão do feito em ação de execução, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo (ID no 49929643). 25. O autor indicou novo endereço para realização da busca e apreensão (ID no 499929644), em razão da não complementação das custas espontaneamente, foi intimado para aditar o pedido com a comprovação do recolhimento das custas no prazo de 5 dias (ID no 49929646), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 49929647). 26. Em 12/4/2023, o autor reiterou o pedido (ID no 49929649) e juntou o comprovante do pagamento das custas (ID no 49929650 e no 49929651). 27. Conforme certidão de ID no 49929654 a diligência foi infrutífera, tendo o autor requerido a consulta nos sistemas Bacenjud, Sisbajud, Infojud, Siel, Ifood, Uber, Sem Parar e Bandi (ID no 49929657). O juízo indeferiu o pedido, por entender ser ônus do autor o fornecimento dos locais para cumprimento da liminar, e o intimou o autor para, no prazo de 5 dias, indicar novo endereço e anexar comprovante de pagamento de custas ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual (ID no 49929658). O autor apenas manifestou-se no sentido de reiteração da diligência no endereço constante da petição inicial (ID no 49929861). 28. Sobreveio a sentença extintiva (CPC, art. 485, IV, ID no 49929862). 29. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real num contrato de mútuo. 30. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 31. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, causando mais prejuízo à parte autora, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 32. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível 33. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 34. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Seria necessária a conversão em execução para viabilizar a obtenção do direito autoral. 35. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 36. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 37. Confirmo a sentença. 38. Informações complementares: ação proposta em 25/11/2022; valor da causa R$ 13.730,59; sentença proferida em 30/6/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 39. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 40. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 41. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 42. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 43. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro